Tribunal: CARF
Processo: 13502.000294/2005-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIEL ORSI GAMEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13502.000294/2005-83
ACÓRDÃO
3402-012.870 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de novembro de 2025
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
OXITENO NORDESTE S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Regimes Aduaneiros
Exercício: 2004
APURAÇÃO DE CRÉDITOS. CONCEITO DE INSUMO.
A partir do quanto decidido pelo STJ no julgamento do REsp no
1.221.170/PR, observa-se que foi expressamente refutada a tese do
“conceito ampliado” de insumos, pelo qual todas as despesas que fossem
importantes para o funcionamento da pessoa jurídica poderiam gerar
crédito das contribuições, o que teria como consequência sua equivalência
às despesas dedutíveis para o IRPJ. Da mesma forma, foi rejeitada a tese da
Fazenda Nacional de aplicar o conceito de insumo do IPI (orientação
restritiva).
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
Embargos de Declaração apresentados, com atribuição de efeitos infringentes, para, saneando as
omissões apontadas, reverter as glosas promovidas pela Fiscalização e mencionadas no Parecer
DRF/CCI/Sarac n.° 009/2010, acostado aos autos a partir da e-fl. 994, exceto em relação aos itens
água potável, itens de alimentação, cartuchos, remédios, nescafé e nescau, copos descartáveis,
cartuchos para impressora, papel higiênico, canetas, pastas, pinceis, visores, baterias, lâmpadas,
seringas, papeis, calculadoras, itens de vestuário, óculos, aparelhos telefônicos, estojos de couro
para celular, microfones e alto faltantes, as quais devem ser mantidas, e considerar, para cálculo
da base de cálculo da COFINS, os valores declarados no DACON.

Assinado Digitalmente
Mariel Orsi Gameiro – Relatora
Fl. 1461
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.870 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.000294/2005-83
2

Assinado Digitalmente
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Anselmo MessiasFerraz Alves,
Mariel Orsi Gameiro, Jose de Assis Ferraz Neto, Adriano Monte Pessoa(substituto[a] integral),
Cynthia Elena de Campos, Arnaldo Diefenthaeler Dornelles (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem descrever os fatos e direitos aqui debatidos, peço vênia para adotar
relatório constante no Acórdão no 3402-010.159:
Trata-se de Manifestação de Inconformidade (fls. 920/939) contra o
Despacho Decisório n° 003/2010 (fls. 913/914), que aprovou o Parecer
DRF/CCI/Sarac n° 009/2010 (fls. 875/909), proferido pela Delegacia da
Receita Federal do Brasil em Camaçari (DRF/CCI), que deferiu parcialmente
o direito creditório requerido e homologou parcialmente as compensações
declaradas.
O direito creditório em discussão se origina de pedido de ressarcimento de
créditos da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social -
Cofins apurados no regime não-cumulativo relativos a outubro de 2004, no
valor de R$ 1.044.492,53 (formulário à folha 02), novembro de 2004, no
valor de R$ 861.000,17 (fl. 04), e dezembro de 2004, no valor de R$
498.853,74 (fl. 06), totalizando R$ 2.404.346,66, utilizados para compensar
débitos próprios. Encaminhado o processo para a realização de diligência
(despachos às folhas 15/16), foi lavrado o Termo de Encerramento de
Diligência de folhas 23/28, mas em face das considerações tecidas na
Informação n° 16/2008 (fls. 130/131), nova diligência foi realizada, tendo
sido lavrado, então, o Termo de Encerramento de Diligência (fls. 150/153).
A autoridade fiscal, após análise dos documentos entregues pela
contribuinte (fls. 168/874) em resposta à Intimação SARAC/DRF/CCI n°
0948/2009 (fls. 166/167), reconheceu o direito creditório em favor da
interessada no valor de R$ 470.409,52 (outubro) e R$ 10.768,41
(dezembro), homologando a compensação até o limite do crédito.
Nenhum valor foi reconhecido em relação a novembro de 2004.
Cientificada do despacho decisório em 05/02/2010 (fl. 919), em
Fl. 1462
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.870 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.000294/2005-83
3
09/03/2010 a interessada apresenta a Manifestação de Inconformidade às
folhas 920/939, sendo esses os pontos de sua irresignação, em síntese:
1. Quanto aos valores dos créditos informados na linha 06.02 do DACON,
referente a "Bens utilizados como insumos", à época do creditamento não
existia qualquer norma que disciplinasse corretamente quais seriam os
insumos que se sujeitariam ao crédito da Cofins, razão pela qual entende a
manifestante que todos os produtos indicados e citados nos §§ 19 a 27 do
Despacho Decisório conferem direito ao crédito;
2. É forçoso trazer à colação o Parecer Normativo CST n° 65/1979, que
disciplina os créditos do IPI, para disciplinar a tomada de créditos da Cofins,
e embora ambos os tributos possuam a sistemática da não cumulatividade,
cada qual possui regras específicas para o creditamento de insumos, não
sendo novidade, contudo, que o citado parecer sempre foi, e ainda o é,
eivado das mais diversas ilegalidades, ao criar um requisito inexistente no
texto regulamentar, uma vez que não é veículo introdutor de normas no
sistema jurídico;
3. Sustentar que determinados produtos como o gás natural, nitrogênio
gasoso, nitrogênio líquido, vapor 42, vapor de alta pressão, água clarificada
e água desmineralizada não podem ser enquadrados no conceito de
insumo por não serem consumidos em decorrência do contato físico com o
produto em fabricação significa extrapolar o entendimento do
ultrapassado Parecer Normativo CST n° 65/79;
4. Em razão das ilegalidades demonstradas no referido Parecer Normativo,
os próprios órgãos julgadores administrativos, em diversas oportunidades,
afastaram a esdrúxula exigência de que o bem consumido no processo
produtivo tenha que ter contato direto com o produto final, conforme
ementas que transcreve;
5. Especificamente em relação ao nitrogênio, cita a Solução de Consulta n°
69, de 19 de maio de 2006, favorável ao creditamento da Cofíns,
entendimento que deve albergar também outros gases que têm a mesma
finalidade, além dos demais insumos glosados no despacho decisório ora
em litígio, pois todos sofrem algum tipo de alteração, desgaste, dano ou
perda de suas propriedades físicas ou químicas em função de ação
diretamente exercida sobre o produto em fabricação;
6. Desta forma, protesta "pela glosa dos valores" e, conseqüentemente,
também pela alteração do percentual considerado pelo agente do Fisco,
em relação às "Despesas de aluguéis de prédios locados de pessoa
Fl. 1463
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.870 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.000294/2005-83
4
jurídica", ao "Ativo imobilizado" e ao "Crédito presumido relativo ao
estoque de abertura";
7. No que tange às "Despesas de armazenagem de mercadoria e frete na
operação de venda", a interessada discorda das glosas relativas às
despesas com cabotagem, que, por definição, é o transporte marítimo
entre portos brasileiros, no caso, de Camaçari/BA para Triunfo/RS, e se
constitui em operação anterior imprescindível e necessária à operação de
venda do produto transportado a cliente pertencente ao mercado de
Triunfo/RS;
8. Quanto aos valores da "receita de venda no mercado interno de
produtos de fabricação própria", em relação aos quais a fiscalização
afirmou haver divergências entre o DACON e o somatório pelo livro de
saídas, esqueceu-se o agente do Fisco que o valor do IPI não deve ser
considerado para compor a base de cálculo do crédito, conforme
determinam o artigo 24 da Instrução Normativa SRF n° 247, de 21 de
novembro de 2002, o artigo 22 do Decreto n° 4.524, de 17 de dezembro de
2002, e o artigo 5o da Instrução Normativa SRF n° 594, de 26 de dezembro
de 2005;
9. Os valores glosados relativos à linha 07.24 - "Outras exclusões" do
DACON referemse a venda de sucatas, demonstrados no Livro Razão, ou
seja, venda de bens do ativo permanente que não devem integrar a base
de cálculo da Cofíns, razão pela qual protesta pela glosa;
10. No que tange ao item "Cofíns a pagar", a manifestante apresentou
demonstrativos com os valores do crédito que entendeu corretos;
11. Por fim, requer que seja reconhecido seu direito creditório pleiteado,
com a consequente homologação da compensação, bem como protesta
pela juntada de outros documentos que se façam necessários. A 4a Turma
da DRJ-SDR, em sessão datada de 28/07/2010, por unanimidade de votos,
julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade. Foi exarado o
Acórdão no 15-24.445, às fls. 1070/1077, com a seguinte Ementa:
INCIDÊNCIA NÃO-CUMULATIVA. BASE DE CÁLCULO. CRÉDITOS. INSUMOS.
O sujeito passivo poderá descontar da contribuição apurada no regime
não-cumulativo, créditos calculados sobre valores correspondentes a
insumos, assim entendidos as matérias primas, os produtos intermediários,
o material de embalagem e quaisquer outros bens que sofram alterações,
tais como o desgaste, o dano ou a perda de propriedades físicas ou
químicas, em função da ação diretamente exercida sobre o produto em
fabricação. FRETE NA OPERAÇÃO DE VENDA. O valor do frete contratado
Fl. 1464
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.870 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.000294/2005-83
5
com pessoa jurídica domiciliada no país para a realização de transferências
de mercadorias entre estabelecimentos do sujeito passivo não pode ser
utilizado como crédito a ser descontado da Cofins devida sob a forma não-
cumulativa, por não integrar a operação de venda a ser realizada
posteriormente.
O contribuinte, tendo tomado ciência do Acórdão da DRJ em 16/08/2010
(conforme Aviso de Recebimento - AR, à fl. 1080), apresentou Recurso
Voluntário em 14/09/2010, às fls. 1081/1099. A Turma 3101 deste
Conselho, em sessão realizada em 26/01/2012, resolveu converter o
julgamento do recurso em diligência, nos termos da Resolução no 3101-
00.210 (fls. 1119/1126):
No mérito, versa o litígio sobre parcial indeferimento de ressarcimento da
contribuição para o financiamento da Seguridade Social (Cofms), regime
não-cumulativo, atrelado a declaração de compensação com débitos de
natureza tributária administrados pela Receita Federal do Brasil.
São quatro os temas controvertidos:
(1) glosa de créditos de insumos;
(2) glosa de despesas com cabotagem;
(3) cálculo da receita de exportação; e
(4) inclusão da receita da venda de sucata na base de cálculo da Cofms.
Acerca da primeira dessas quatro controvérsias, "por não se enquadrarem
no conceito abrangido pelo § 4o do artigo 8o da IN SRF 404, de 12 de março
de 2004", o fisco glosou créditos relativos à aquisição de, dentre outras:
água desmineralizada, água clarificada, gás natural, nitrogênio gás e vapor
de alta pressão (também denominado "vapor 42").
Quando analisa essa glosa, o julgador de primeira instância diz, ainda:
A IN SRF n° 404, de 2004, tem por suporte o art. 92 da Lei n° 10.833, de
2003, que dá competência legal à Secretaria da Receita Federal (SRF), hoje
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), para editar normas
necessárias à aplicação dessa lei. Logo, equivoca-se a recorrente ao alegar
que à época do creditamento não havia qualquer norma que disciplinasse
quais os insumos que se sujeitariam ao crédito da Cofins.
O conceito de insumos está claro no § 4o do art. 8o da IN SRF n° 404, de
2004, tendo destacado a autoridade fiscal que tal conceito também está
bem explicado no Parecer Normativo CST n° 65, de 1979, cuja colação ao
presente litígio, para disciplinar O creditamento da Cofins, discorda a
manifestante.
Fl. 1465
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.870 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.000294/2005-83
6
Segundo o referido parecer, insumos são bens que, embora não se
integrando ao novo produto, são consumidos no processo de
industrialização, exercendo função análoga a das matérias-primas e
produtos intermediários, ou seja, são consumidos em decorrência de um
contato físico, de uma ação diretamente exercida sobre o produto em
fabricação ou por este diretamente sofrida.
Por outro lado, do exame dos autos deste processo, não é possível
concluir, por exemplo, se os créditos glosados são inerentes a aquisições:
(1) de insumos utilizados para a fabricação de produtos destinados à
venda, integrando-se a eles ou consumindose no processo produtivo,
independentemente de contato físico; (2) de peças de reposição de bens
do ativo imobilizado, com aumento da vida útil; (3) de peças de reposição
de bens do ativo imobilizado, sem aumento da vida útil.
Assim, voto pela conversão do julgamento do recurso voluntário em
diligência à repartição de origem para que a dúvida descrita no parágrafo
imediatamente anterior seja esclarecida mediante precisa identificação da
natureza dos bens cuja glosa de créditos é discutida.
A diligência foi finalizada em 10/05/2021, conforme Relatório de Diligência
Fiscal às fls. 1156/1167:
Primeiramente, cabe destacar que os custos com todos esses bens listados
foram incluídos na base de cálculo dos créditos apurados no período com
fundamento legal no inciso II do art. 3o da Lei no 10.833, de 29 de
dezembro de 2003, que trata dos bens utilizados como insumo na
prestação de serviços e na produção ou fabricação de bens ou produtos
destinados à venda. Ou seja, de modo geral, a natureza específica de cada
bem glosado, à luz da legislação das contribuições, é de insumo utilizado na
produção de bens ou na prestação de serviços.
Destarte, a verificação da procedência/improcedência das alegações do
contribuinte deve partir da premissa de que tais bens, para serem
legalmente autorizados a gerar crédito das contribuições para a pessoa
jurídica, devem ser utilizados como insumos no processo produtivo dos
bens/produtos que serão destinados a venda ou na prestação de seus
serviços.
Especificando a aplicação desses bens no processo produtivo para a
verificação da subsunção ao conceito de insumo, intentando assim
esclarecer e fundamentar a natureza de insumo desses itens perante o
Conselho, o contribuinte trouxe algumas informações individualizadas
acerca do uso do gás natural, nitrogênio gasoso, nitrogênio líquido, vapor
Fl. 1466
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.870 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.000294/2005-83
7
de 42/vapor de alta pressão, água clarificada e água desmineralizada,
tendo em vista que tais itens constituem a parcela mais relevante dos
créditos glosados. Colaciona-se abaixo, em resumo, as informações trazidas
aos autos do processo:
(...)
Em relação aos demais bens glosados, o recorrente apresentou, de forma
agregada, informações gerais referentes aos itens como lima, broca,
rolamento, anel para vedação, bucha de aço, unidade fusora, válvulas,
tubo, porca, parafuso, correia e semelhantes. De acordo com ele, esses
itens podem ser considerados bens, não incluídos no ativo imobilizado, que
sofrem alterações, tais como o desgaste, o dano ou a perda de
propriedades físicas, em função da ação que exercem sobre o produto em
fabricação e que, por isso, também ensejam o aproveitamento do crédito.
Salienta ainda que grande parte desses produtos se refere a peças e partes
de máquinas e equipamentos responsáveis pela produção, juntando
soluções de consulta e divergência da Coordenação Geral de Tributação
(Cosit) da RFB, que já se posicionou no sentido de que partes e peças de
reposição de máquinas e equipamentos utilizados diretamente na
produção dos bens destinados à venda são considerados insumos.
Note-se que a argumentação é no sentido de que tais bens não são
incluídos no ativo imobilizado, não aumentando, portanto, a vida útil dos
bens, sendo a maioria partes e peças de reposição de máquinas e
equipamentos utilizados no processo produtivo, de modo que poderiam
ser considerados insumos nos termos da legislação.
Nessa fundamentação possivelmente surgiu a dúvida que culminou na
conversão do julgamento em diligência, contudo, o detalhamento da
utilização dos itens teve apenas o condão de corroborar com o seu
enquadramento na natureza de insumos de produção. Desse modo,
cumpre destacar que a divergência reside na aplicabilidade dos bens
glosados, sendo que, de acordo com o contribuinte, alguns se integram/são
consumidos no processo produtivo, enquanto outros são integrados a
máquinas que compõem esse processo. Por sua vez, a natureza dos bens
glosados (insumos) é única.
No que diz respeito aos demais bens glosados listados na tabela acima e
que não receberam maiores detalhes acerca de sua utilização, verifica-se
que se tratam de bens meramente acessórios ao processo produtivo,
como, por exemplo, cartuchos de impressora, baterias, lâmpadas, água
potável, seringa, papel, caneta, calculadora, ou de bens totalmente alheios
Fl. 1467
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.870 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.000294/2005-83
8
à produção, como itens de alimentação e vestuário, óculos, aparelho
telefônico, copo plástico, estojo de couro para celular, microfone e alto
falante.
III – CONCLUSÃO Portanto, apesar das dúvidas suscitadas com a
argumentação trazida pelo contribuinte na demonstração da aplicação dos
bens glosados em seu processo produtivo, as glosas discutidas referem-se
a itens classificados pela pessoa jurídica como insumos utilizados na
produção de bens destinados à venda, com base legal no inciso II, art. 3o,
da Lei no 10.833, de 2003. Dessa forma, a análise do provimento do recurso
perpassará pela verificação da efetiva aplicabilidade dos bens glosados no
processo produtivo do contribuinte, com base nas informações por ele
prestadas descritas acima e também presentes nos demais documentos
processuais. Havendo discordância desta análise, é facultado ao sujeito
passivo, no prazo de 30 (trinta) dias, contado da data da ciência desta
decisão, apresentar manifestação quanto ao resultado da diligência.
Sobre as conclusões da diligência o contribuinte apresentou sua
manifestação às fls. 1174/1193.
O acórdão no 3402-010.159, julgou parcialmente procedente o recurso voluntário,
para reverter a a glosa dos créditos correspondentes às aquisições de Água Desmineralizada, Água
Clarificada, Vapor 42 (Vapor de Alta Pressão), Gás Natural, Nitrogênio Gás, lima, broca, rolamento,
anel para vedação, bucha de aço, unidade fusora, válvulas, tubo, porca, parafuso e correia.
Foram opostos embargos de declaração, admitidos sob os seguintes termos:
Alega a Embargante que o acórdão embargado foi omisso: a) sobre
diversos outros itens que também cumprem a função de “peças e partes
de máquinas e equipamentos responsáveis pela produção”; e b) sobre os
esclarecimentos acerca do fato de que os valores registrados no Livro de
Registro de Saída, considerados pelo despacho decisório, referem-se à
receita bruta das operações, incluindo-se o IPI destacado nas vendas. O
Relator assim enfrentou os temas objeto da controvérsia:
II - DA NÃO-CUMULATIVIDADE DA COFINS (...) Com base no conceito de
insumo delineado pelo STJ, e analisando a descrição do processo produtivo
do contribuinte às fls. 1086/1091 e 1239/1248, bem como os laudos
técnicos juntados aos autos às fls. 1249/1314, entendo que devem ser
revertidas as glosas dos seguintes bens: Água Desmineralizada, Água
Clarificada, Vapor 42 (Vapor de Alta Pressão), Gás Natural e Nitrogênio Gás.
Quanto ao tópico “Outros produtos”, no qual são analisados diversos
produtos de natureza semelhante, como lima, broca, rolamento, anel para
vedação, bucha de aço, unidade fusora, válvulas, tubo, porca, parafuso,
Fl. 1468
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.870 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.000294/2005-83
9
correia, etc, o Recorrente afirma que se trata de bens, não incluídos no
ativo imobilizado, que sofrem alterações, tais como o desgaste, o dano ou
a perda de propriedades físicas, em função da ação que exercem sobre o
produto em fabricação e que, por isso, também ensejam o aproveitamento
do crédito. Sustenta ainda que grande parte desses produtos se refere a
peças e partes de máquinas e equipamentos responsáveis pela produção,
tema sobre o qual já se deteve a Administração tributária, que concluiu
pela possibilidade do creditamento, conforme Solução de Divergência
COSIT n° 14/2007. Resta pacificado neste Conselho o entendimento de que
os custos incorridos com peças e serviços de manutenção podem ser
tratados como insumos, passíveis de apuração de crédito, desde que não
prolonguem a vida útil do bem em mais de um ano; neste caso, os gastos
com manutenção, reparos e substituição de peças de um ativo que
prolongam a vida útil do bem em prazo superior a um ano devem ser
ativados, apurando-se crédito sobre despesas de depreciação. À época dos
fatos geradores, o art. 179, inciso IV, da Lei no 6.404, de 1976, conceituava
o ativo imobilizado nos seguintes termos:
Art. 179. As contas serão classificadas do seguinte modo:
(...) IV - no ativo imobilizado: os direitos que tenham por objeto bens
destinados à manutenção das atividades da companhia e da empresa, ou
exercidos com essa finalidade, inclusive os de propriedade industrial ou
comercial; Posteriormente, a Lei no 11.638, de 2007, alterou esse
dispositivo, para que os bens incorpóreos passassem a ser registrados na
grupo contábil “Ativo Intangível”, até então inexistente: Art. 179. As contas
serão classificadas do seguinte modo: (...) IV – no ativo imobilizado: os
direitos que tenham por objeto bens corpóreos destinados à manutenção
das atividades da companhia ou da empresa ou exercidos com essa
finalidade, inclusive os decorrentes de operações que transfiram à
companhia os benefícios, riscos e controle desses bens; (Redação dada
pela Lei no 11.638, de 2007) V – (Revogado pela Lei no 11.941, de 2009) VI
– no intangível: os direitos que tenham por objeto bens incorpóreos
destinados à manutenção da companhia ou exercidos com essa finalidade,
inclusive o fundo de comércio adquirido. (Incluído pela Lei no 11.638, de
2007)
É possível ter uma melhor conceituação sobre “ativo imobilizado” e os
bens que nele devem ser registrados na obra “Manual de contabilidade
societária: aplicável a todas as sociedades: de acordo com as normas
internacionais e do CPC”, Ernesto Rubens Gelbcke et alii – 3. ed. – São
Paulo: Atlas, 2018, págs. 750/768: (...)
Fl. 1469
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.870 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.000294/2005-83
10
O Pronunciamento Técnico CPC no 27, do Comitê de Pronunciamentos
Contábeis, apresenta as seguintes orientações, no que diz respeito ao
registro de bens no Ativo Imobilizado: Definições 6. Os seguintes termos
são usados neste Pronunciamento, com os significados especificados: (...)
Ativo imobilizado é o item tangível que: (a) é mantido para uso na
produção ou fornecimento de mercadorias ou serviços, para aluguel a
outros, ou para fins administrativos; e (b) se espera utilizar por mais de um
período. Correspondem aos direitos que tenham por objeto bens
corpóreos destinados à manutenção das atividades da entidade ou
exercidos com essa finalidade, inclusive os decorrentes de operações que
transfiram a ela os benefícios, os riscos e o controle desses bens.
(...) Reconhecimento
7. O custo de um item de ativo imobilizado deve ser reconhecido como
ativo se, e apenas se: (a) for provável que futuros benefícios econômicos
associados ao item fluirão para a entidade; e (b) o custo do item puder ser
mensurado confiavelmente.
8. Sobressalentes, peças de reposição, ferramentas e equipamentos de uso
interno são classificados como ativo imobilizado quando a entidade espera
usá-los por mais de um período. Da mesma forma, se puderem ser
utilizados somente em conexão com itens do ativo imobilizado, também
são contabilizados como ativo imobilizado.
9. Este Pronunciamento não prescreve a unidade de medida para o
reconhecimento, ou seja, aquilo que constitui um item do ativo
imobilizado. Assim, é necessário exercer julgamento ao aplicar os critérios
de reconhecimento às circunstâncias específicas da entidade. Pode ser
apropriado agregar itens individualmente insignificantes, tais como
moldes, ferramentas e bases, e aplicar os critérios ao valor do conjunto.
10. A entidade deve avaliar, segundo esse princípio de reconhecimento,
todos os seus custos com ativos imobilizados no momento em que eles são
incorridos. Esses custos incluem custos incorridos inicialmente para
adquirir ou construir item do ativo imobilizado e os custos incorridos
posteriormente para renová-lo, substituir suas partes, ou dar manutenção
a ele. O custo de item de imobilizado pode incluir custos incorridos,
relativos aos contratos de arrendamento de ativo, que são usados para
construir, adicionar a, substituir parte ou serviço a item do imobilizado, tais
como a depreciação de ativo de direito de uso. (Alterado pela Revisão CPC
13) Com base no conceito de insumo delineado pelo STJ (descrito no tópico
anterior), na descrição do processo produtivo (realizada pelo contribuinte)
Fl. 1470
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.870 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.000294/2005-83
11
e nas regras de experiência comum subministradas pela observação do que
ordinariamente acontece (art. 375 do CPC), entendo que devem ser
considerados como insumos os itens lima, broca, rolamento, anel para
vedação, bucha de aço, unidade fusora, válvulas, tubo, porca, parafuso e
correia. Pelo exposto, voto por dar provimento parcial a este pedido. (g.n.)
Entendemos ter havido ambas as omissões apontadas nos embargos. De
notar, por primeiro, que, referindo-se à “descrição do processo produtivo
do contribuinte às fls. 1086/1091 e 1239/1248, bem como os laudos
técnicos juntados aos autos às fls. 1249/1314”, o Relator do acórdão
embargado reverteu as glosas sobre Água Desmineralizada, Água
Clarificada, Vapor 42 (Vapor de Alta Pressão), Gás Natural e Nitrogênio Gás
e, sobre os “Outros produtos”, apenas “os itens lima, broca, rolamento,
anel para vedação, bucha de aço, unidade fusora, válvulas, tubo, porca,
parafuso e correia”.
Contudo, conforme ressaltado pela Embargante, é no PARECER
DRF/CCI/Sarac N.° 009/2010, acostado aos autos a partir da fl. 994, em que
os itens a que se refere estão elencados. Cumpre observar que, no capítulo
“Outros produtos” do seu recurso voluntário, a Embargante a eles referiu-
se tão só exemplificativamente:
30. Além da glosa dos insumos acima abordados, que constitui a parcela
mais relevante dos créditos, o Despacho Decisório impediu o creditamento
de COFINS sobre vários outros itens, tais como lima, broca, rolamento, anel
para vedação, bucha de aço, unidade fusora, válvulas, tubo, porca,
parafuso, correia, etc. (g.n.)
No que respeita à segunda omissão, a Embargante suscitou o tema (os
valores registrados no Livro de Registro de Saída, considerados pelo
despacho decisório, referir-se-iam à receita bruta das operações, incluindo-
se o IPI destacado nas vendas) na petição de fls. 1174/1193, anexada aos
autos em 09/06/2021, portanto, bem antes de proferido o acórdão
embargado. Não foi, contudo, nele enfrentado. Diante do exposto, com
base nas razões acima expostas e com fundamento no art. 116, § 1o, do
Anexo ao RICARF, ACOLHO os Embargos de Declaração.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Mariel Orsi Gameiro, Relatora
Fl. 1471
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.870 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.000294/2005-83
12
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo contribuinte, no qual cinge-se a
controvérsia em duas omissões do acórdão decisório de segunda instância: i) glosas sobre outros
produtos constantes no PARECER DRF/CCI/Sarac N.° 009/2010, acostado aos autos a partir da fl.
994; ii) a base de cálculo da contribuição à COFINS, tendo em vista a utilização dos valores
lançados no Livro de Registro de Saída, quanto a petição de fls. 1174/1193.
Pois bem.
i)
Glosa sobre outros produtos
Com objetivo de suprimir a omissão em relação aos outros produtos listados no
Parecer de fls. 994, vale a discriminação de todos que lá constam:

Fl. 1472
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.870 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.000294/2005-83
13

Fl. 1473
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.870 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.000294/2005-83
14

Fl. 1474
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.870 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.000294/2005-83
15

Fl. 1475
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.870 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.000294/2005-83
16

Fl. 1476
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.870 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.000294/2005-83
17

Fl. 1477
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.870 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.000294/2005-83
18

Fl. 1478
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.870 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.000294/2005-83
19

Fl. 1479
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.870 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.000294/2005-83
20

Fl. 1480
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.870 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.000294/2005-83
21

Com razão a embargante, o relator do acórdão de segunda instância reverteu as
glosas somente dos seguintes insumos: sobre Água Desmineralizada, Água Clarificada, Vapor 42
(Vapor de Alta Pressão), Gás Natural e Nitrogênio Gás e, sobre os “Outros produtos”, apenas “os
itens lima, broca, rolamento, anel para vedação, bucha de aço, unidade fusora, válvulas, tubo,
porca, parafuso e correia”.
Contudo, existem tantos outros, como nitrogênio líquido, tubo flexível, solda
vareta, escova de aço, partes de válvulas, tudo de carvão e tubo de sílica de gel, engate, sapata,
porca sextavada, dentre outros. De forma mais pragmática, em consulta à lista supramencionada,
vale mencionar somente os itens que não se enquadram no conceito de insumo: água potável,
itens de alimentação, cartuchos, remédios, nescafé e nescau, copos descartáveis, cartuchos para
impressora, papel higiênico, canetas, pastas, pinceis, visores, baterias, lâmpadas, seringas, papeis,
calculadoras, itens de vestuário, óculos, aparelhos telefônicos, estojos de couro para celular,
microfones e alto faltantes.
Noutro passo, quanto ao segundo item objeto dos presentes embargos, a petição
de fls. 1174, também com razão a embargante.
A fiscalização no cálculo do crédito considerou:
Fl. 1481
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.870 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.000294/2005-83
22

Contudo, deve-se excluir o valor de IPI destacado nas vendas, porque na receita
bruta não se incluem os impostos não cumulativos destacadamente do comprador ou contratante
e adicionados ao preço do bem ou serviço, e do qual o vendedor dos bens ou o prestador dos
serviços seja mero depositário (IPI).
Como exemplo:
Fl. 1482
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.870 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.000294/2005-83
23

Tendo sido o valor de receita bruta majorado pela incorreta consideração do IPI
(não-cumulativo) para a base de cálculo da COFINS, alterando toda composição do crédito
apurado, deve-se admitir como corretos os valores declarados no DACON.
Isto posto, voto por acolher os presentes embargos de declaração, com efeitos
infringentes, para: reverter as glosas relativas ao Parecer DRF/CCI/Sarac N.° 009/2010, acostado
aos autos a partir da fl. 994, exceto pelos itens água potável, itens de alimentação, cartuchos,
remédios, nescafé e nescau, copos descartáveis, cartuchos para impressora, papel higiênico,
canetas, pastas, pinceis, visores, baterias, lâmpadas, seringas, papeis, calculadoras, itens de
vestuário, óculos, aparelhos telefônicos, estojos de couro para celular, microfones e alto faltantes,
e considerar, para cálculo da base de cálculo da COFINS supramencionada os valores declarados
no DACON.

Assinado Digitalmente
Mariel Orsi Gameiro

Fl. 1483
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.870 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.000294/2005-83
24

Fl. 1484
DF CARF MF
Original